Tribunal: TCU
Processo: 038.772/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1482/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.772/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Augusto Tavares Miranda (XXX.007.877-XX); Claudio Emilio Souza Santos (XXX.342.247-XX); Davison Goncalves Ribeiro (XXX.876.167-XX); Ferdinan Guterres da Silva (XXX.098.946-XX); Fernando Cesar da Silva Pereira (XXX.516.657-XX); Gilson Martins de Oliveira (XXX.283.187-XX); Helmar Jacintho de Oliveira (XXX.216.507-XX); Ivo Lourenco da Silva (XXX.521.438-XX); Marcello Bozzi (XXX.599.577-XX); Walter Lau da Silva (XXX.913.297-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.